Tribunal: STF
Processo: ARE 1209198
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DE V. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA  DO  NÃO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS - ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ITENS 44 E 46 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETOLEI N° 406/68, BEM COMO AOS ARTIGOS 151, III E 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL HIPÓTESE QUE EVIDENCIA MERO DISSENSO PRETORIANO ACERCA  DA MELHOR INTERPRETAÇÃO DE REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS, EXPRESSANDO A PRESENTE DEMANDA INDEVIDO QUESTIONAMENTO SOBRE A JUSTIÇA DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO, O QUE DESBORDA DOS ESTREITOS LIMITES DA AÇÃO RESCISÓRIA — APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 343 DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (págs. 4-5 do documento eletrônico 18).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXVI, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, esta Corte, em regra, entende ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por também configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Com essa orientação, cito o ARE 936.459-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.
    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
    4. Agravo regimental não provido”.
    Ademais, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Decreto-Lei 406/196 e Lei Complementar 116/2007), o que não viabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. NATUREZA JURÍDICA DO SERVIÇO PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 787.973-ED/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISS. DL N. 406/68. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 761.082-AgR/PR, Rel. Min. Eros Grau).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator